Tribunal: TJMT
Processo: 0015813-56.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015813-56.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 4º VOGAL EXMO. SR. DES. YALE SABO MENDES (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 942 DO CPC. JULGAMENTO AMPLIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por maioria, negou provimento a agravo interno e manteve decisão que reconheceu a decadência dos créditos tributários de ICMS e multa punitiva, com base no art. 150, § 4º, do CTN. Sustenta omissão quanto à aplicação da técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve efetiva omissão no acórdão embargado, por não ter sido aplicada a técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do agravo interno observou o art. 942 do CPC, com a convocação de dois magistrados suplentes, ampliando o colegiado para cinco julgadores.

4. Tanto a certidão de julgamento quanto o próprio acórdão embargado registraram expressamente a aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC.

5. A insurgência traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

6. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A aplicação da técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC) foi observada no julgamento do agravo interno, não havendo omissão a ser sanada. 2. Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir o mérito do acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 942 e 1.022; CTN, art. 150, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028590-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.09.2025; TJMT, N.U 1042415-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a decadência dos créditos tributários de ICMS e multa punitiva, com fundamento no art. 150, § 4º, do CTN.

Sustenta a existência de omissão no julgado em relação aa necessidade de se aplicar a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC, apesar da ausência de unanimidade no julgamento do agravo interno.

Argumenta que, embora tecnicamente o recurso analisado tenha sido um agravo interno, o que efetivamente se decidiu foi o mérito da apelação, razão pela qual deveria ter sido aplicada a técnica do julgamento ampliado.

Afirma que, a inobservância do art. 942 do CPC acarreta nulidade absoluta do julgamento por ofensa ao devido processo legal e à forma prevista em lei.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, reconhecendo-se a nulidade do acórdão proferido e determinando-se o refazimento do julgamento colegiado na forma do art. 942 do CPC.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Passo à análise da ocorrência ou não dos vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC, sustentando que, apesar da ausência de unanimidade no julgamento do agravo interno, não teria sido observado o procedimento de ampliação do colegiado.

Contudo, a alegação não procede.

Da análise dos autos, verifica-se que o julgamento do agravo interno foi realizado com a aplicação da técnica de ampliação do colegiado, conforme expressamente consignado tanto na certidão de julgamento (ID 299863851) quanto no próprio acórdão embargado (ID 300997382), que registram a participação de cinco julgadores, incluindo dois magistrados convocados.

Com efeito, consta do acórdão embargado:

"PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2º VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3º VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO CONVOCADA E 4º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS CONVOCADO." (ID. 300997382)

Da mesma forma, a certidão de julgamento registra:

"Decisão: POR MAIORIA NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2º VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3º VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO convocada E 4º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS convocado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025"
(ID. ID 299863851)

Verifica-se, portanto, que o julgamento foi realizado com a participação de cinco julgadores, sendo três membros titulares da Câmara e dois magistrados convocados, em estrita observância ao disposto no art. 942 do CPC, que determina a convocação de outros julgadores em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial.

Ademais, o próprio acórdão embargado registra expressamente a aplicação da técnica de ampliação do colegiado, conforme se verifica do seguinte trecho:

"EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA – PRESIDENTE

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ-MT, em sessão futura" (ID. 300997382).

E, na sequência, consta a continuação do julgamento em sessão posterior (15/07/2025), com a participação dos julgadores convocados, que proferiram seus votos.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que o julgamento foi realizado em estrita observância ao procedimento previsto no art. 942 do CPC, com a ampliação do colegiado mediante a convocação de dois magistrados, que efetivamente participaram do julgamento e proferiram seus votos.

A alegação do embargante revela, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. [...]

3.
O recurso não evidencia vícios ensejadores de esclarecimento, pois visa à rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão embargado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração
(CPC, art. 1.022). [...] Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte com o julgamento.” [...]”.
(N.U 1028590-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 174 DO CTN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS FEDERAIS NA AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. [...] 5
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação da decisão ao interesse da parte, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verificou no caso
. [...]”.
(N.U 1042415-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Quanto ao pedido de aplicação da multa por embargos protelatórios formulado pela embargada, entendo que não se configura, no caso, a hipótese prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, uma vez que o embargante, ainda que equivocadamente, buscou o esclarecimento de questão que reputava omissa no acórdão, não se evidenciando manifesto propósito protelatório.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025